Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do réu ao pagamento de R$40.000,00 a título de danos materiais e morais. Em seu recurso, sustenta que a ré não agiu de forma correta e zelosa, pois após análise do caso do autor, a ré/advogada deveria ter ingressado com a ação correta que seria a reivindicatória. Sustenta que tal conduta teria resultado em danos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. O artigo 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) dispõe que o advogado responde pelos atos decorrentes do exercício profissional e o artigo 667 do Código Civil o obriga a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato.
IV. A responsabilidade do advogado decorre do contrato, especificamente do mandato. De certo que a obrigação é de meio, ou seja, obriga-se a empregar os instrumentos necessários e a capacidade profissional para a defesa da causa, mas sem se obrigar ao resultado, em regra.
V. Em síntese, o advogado deve responder por erros de fato e de direito cometidos no desempenho do mandato, mas a análise da gravidade da falha deve ser feito caso a caso. Sendo que a inabilidade do profissional que dá margem à indenização é aquele erro injustificável e crasso.
VI. Extrai-se dos autos que o recorrente foi patrocinado pela recorrida em uma demanda de reintegração de posse em face da sua ex-esposa. Da análise da sentença proferida na demanda 0707784-04.2017.8.07.0007, verifica-se que o fundamento da improcedência daquela demanda decorreu da ausência de certeza quanto à propriedade do imóvel no qual pretendia a imissão na posse. O juízo destacou que a melhor posse era da ex-esposa do recorrente de modo que deveria mantê-la na posse do bem imóvel (ID 5365592 – pág. 13/14). Ademais, da análise do recurso naquele feito, ficou consignado que a sentença seria mantida, pois o recorrente não conseguiu demonstrar a ocorrência de esbulho contra a sua posse (ID 24596649 – mencionado autos de origem).
VII. Assim, no caso, não se evidencia os erros alegados pelo recorrente a comprovar vício na prestação dos serviços advocatícios da recorrida, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.